Tribunal: TJBA
Processo: 0505265-35.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505265-35.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

APELADO: DANIELA SOUZA DE MENEZES RODRIGUES

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO, NATALY DE OLIVEIRA FIGUEREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA MÉDICA INTEGRANTE DOS QUADROS DA UNIMED.
IRRE
GULARIDADE DA DELIBERAÇÃO SOBRE APORTE DE CAPITAL
VIOLAÇÃO DO ART. 89, DA LEI
nº 5.764/71. SENTENÇA MANTIDA. RECUSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.

8001828-34.2022.8.05.0154
,

da Comarca de
FEIRA DE SANTANA
, sendo

apelante

ANGELICA GOMES DA SILVA

apelado

S & E PATRIMONIAL LTDA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau- Relatora.

Procurador(a) de Justiça

A1